Tribunal: STF
Processo: AI 753927
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Precatório complementar. Atualização monetária dos valores devidos. Ofensa ao art. 100 da CF/88. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento